Tribunal: STF
Processo: HC 97453
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-03-23
Data de publicação: 2010-03-23

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FUGA DO PACIENTE: 
   REGRESSÃO DE REGIME PRIOSIONAL. ELABORAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO 
   PARA FINS DE PROGRESSÃO: POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ORDEM 
   DENEGADA.
1. Conforme entendimento firmado neste Supremo 
   Tribunal, a fuga do paciente, quando cumprindo pena em regime 
   semi-aberto, dá ensejo à regressão de regime. A partir daí, 
   começa a correr novamente o prazo de 1/6 para que o paciente 
   possa obter nova progressão de regime. Precedente.
2.  Na linha 
   dos precedentes deste Supremo Tribunal, não há ilegalidade na 
   exigência e consideração do exame criminológico como elemento de 
   avaliação dos requisitos subjetivos necessários para o eventual 
   deferimento - ou não - da progressão de regime prisional.
3. 
   	Ordem denegada.